Tribunal: TJES
Processo: 0003474-53.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Limitação de Juros; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003474-53.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: MARIA FERNANDA FERREIRA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SEM OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INVALIDADE DA COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática na qual o Relator nega provimento à apelação cível nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 2. Discussão relativa à cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo. 3. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n.º 1.639.259/SP, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 4. Decisão monocrática mantida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003474-53.2019.8.08.0021

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

AGRAVADA: MARIA FERNANDA FERREIRA NUNES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Banco Itaú Veículos S/A interpôs Agravo Interno em face da Decisão monocrática inserida no id 7485068, a qual foi proferida nos seguintes termos pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery:

“Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação revisional ajuizada por
MARIA FERNANDA FERREIRA NUNES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 160/169 sustenta o apelante, inicialmente, que a contratação do seguro de proteção financeira foi expressamente autorizada no julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu no caso concreto.

E mais: a contratação ocorreu mediante termo de adesão próprio, sendo mister o reconhecimento de sua validade.

Por fim, pretende a responsabilização exclusiva da autora pelos ônus sucumbenciais, porquanto decaiu na maior parte de seus pedidos.

Contrarrazões às fls. 178/181 pela manutenção da sentença.

O presente recurso comporta solução monocrática, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

Discute-se nos presentes autos a legalidade do seguro de proteção financeira ofertado à apelada e, sem delongas, adianto ser o caso de desprovimento do apelo.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que ‘
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
’. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Neste caso, indene de dúvidas que a cláusula contratual B.6 não assegura liberdade na escolha, ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, resta condicionada a preferência da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de vínculo com outra empresa, à escolha do consumidor.

Ademais, ao contrário do alegado, a pactuação não ocorreu mediante termo autônomo, inexistindo nos autos dito documento, sendo forçoso o reconhecimento da abusividade.

O capítulo atinente aos ônus sucumbenciais também não merece retoques, porquanto devidamente distribuída a responsabilidade das partes de acordo com o êxito na demanda.

De conseguinte, sendo o pleito recursal contrário ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Nas razões de seu recurso (id 7842279) o Banco Agravante, além de defender a legalidade de tarifas contratuais nem sequer mencionadas na Decisão monocrática recorrida (TAC e TEC, por exemplo, julgadas legítimas no Primeiro Grau de Jurisdição), aduz, em relação à contratação do seguro prestamista, a validade da aludida cobrança, conforme teria sido definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.639.320/SP.

Alega, ainda, que a cobrança do seguro na hipótese dos autos era opcional, isto é, a Agravada a todo momento teve ciência de que poderia contratá-lo ou não, circunstância que implica na inexistência de venda casada - ao contrário do que restou consignado na Decisão recorrida.

Nada obstante as alegações do Agravante, o recurso em análise não comporta provimento, uma vez que, tal como concluiu o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, a análise do contrato firmado entre as partes (fl. 136), de fato, revela que a Agravada não teve opção de escolha ao contratar o seguro, ou seja, a hipótese é, sim, aquela tratada no REsp n.º 1.639.259/SP, onde restou estabelecido que:

“(...) nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...).”

Assim, porque as alegações do Agravante não são capazes de infirmar os termos da Decisão monocrática recorrida, minha conclusão é pelo desprovimento do presente Agravo Interno.

Do exposto, conheço em parte do Agravo Interno e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.